Tribunal: TJSP
Processo: 1004094-09.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Ação de cobrança – Falecimento da segurada – Ajuizamento da ação pelos beneficiários – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do polo passivo – Alegação de que o câncer primário da falecida foi de cólon, sendo o de ovário secundário, razão pela qual, nos termos da apólice, não haveria cobertura – Existência de câncer no cólon e no ovário, este em metástase –

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro – Ação de cobrança – Falecimento da segurada – Ajuizamento da ação pelos beneficiários – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo do polo passivo – Alegação de que o câncer primário da falecida foi de cólon, sendo o de ovário secundário, razão pela qual, nos termos da apólice, não haveria cobertura – Existência de câncer no cólon e no ovário, este em metástase – Relatório médico, não impugnado pelo polo passivo, no sentido de que o tumor primário ocorreu nos ovários, com infiltração em alças intestinais e, depois, carcinomatose, como secundária – Existência de cobertura, sendo incabível a recusa.
Prescrição ânua – Não cabimento – Hipótese dos autos que não se confunde com pretensão feita pelo segurado contra a seguradora – Autores que são beneficiários de seguro coletivo – Aplicação da regra geral estabelecida no art. 205 do Código Civil, que prevê prazo prescricional de 10 (dez) anos, não superado quando do ajuizamento da presente ação – Precedentes.
Ilegitimidade ativa – Inocorrência - Falecimento da autora que impossibilitou a formalização do requerimento junto à seguradora – Inexistência de direito personalíssimo – Indenização de natureza patrimonial transmissível aos sucessores.
Pedido subsidiário – Arbitramento de índice correto para aplicação de reajuste em parcelas futuras referentes ao contrato em discussão - Matéria é estranha à lide - Não conhecimento.
Sentença mantida – Recurso não provido, na parte conhecida.